Tribunal: TJBA
Processo: 8056480-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056480-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO AGRAVADO: GENIVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMISSÃO NA POSSE SEM QUITAÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto por incorporadora em face de decisão que indeferiu pedido de reintegração liminar de posse em ação possessória fundada em inadimplemento contratual e ocupação indevida de unidade imobiliária. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da suposta ciência do esbulho possessório somente meses após sua ocorrência e do ajuizamento da ação mais de seis meses depois, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Ausência de urgência apta a justificar a medida liminar requerida, diante do lapso temporal superior a seis meses entre a ciência alegada e o ajuizamento da demanda. Inexistência de risco concreto, atual e iminente de dano irreparável. Possibilidade de análise do mérito em cognição exauriente, em sede própria, com observância ao contraditório e à ampla defesa. Correção da decisão agravada, que analisou os pressupostos legais e indeferiu o pedido liminar. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 300, 561 e 562). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.545.820/MG; TJSP, AI 2255402-53.2023.8.26.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora